Tribunal: TJDFT
Processo: 0017647-77.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0017647-77.2016.8.07.0001 RECORRENTES: MÁRCIO ROBERTO RODRIGUES, DÉBORA BORGES TORRES RECORRIDOS: IAC INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO S A, CONDOMÍNIO QUINTAS DO SOL, MARIA MARGARETH DE SOUSA GUZMAN, SILVIA CRISTINA DOS REIS AZEVEDO (TERCEIRO INTERESSADO), WINSTON MARTINS DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), DARLANN DOUGLAS DOS SANTOS PINA (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER RODRIGUES DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE IVAN ALVES CORREIA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. LITISPENDÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. IMÓVEL. PROPRIEDADE PARTICULAR. PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA MATRÍCULA. USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1.São partes legítimas passivas para a ação de usucapião aquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo, os confinantes, eventuais interessados e o espólio de cessionária dos direitos sobre o imóvel. 2. O chamamento ao processo é instrumento processual destinado à atribuição das responsabilidades sobre obrigações solidárias, o que é inviável em demanda onde se busca definição de direitos reais. 3.A litispendência somente configura-se quando verificada a reprodução de ação anteriormente ajuizada, quando a ação possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido ou, ainda, quando se repete ação que está em curso. 4. Para aquisição de propriedade, por meio do instituto da usucapião, é indispensável a individualização do imóvel, objeto da pretensão. 5. Conferir-se aquisição prescritiva de imóvel, objeto de parcelamento irregular, equivaleria a regularizar parcelamento inexistente, o que traduziria em supressão pelo Poder Judiciário do exercício das atribuições a cargo do Poder Executivo, a quem compete aprovar o projeto de loteamento e desmembramento de solo. 6. O terreno integra gleba maior e as frações ocupadas foram parceladas irregularmente, sem matrícula no registro de imóveis, razão pela qual não se admite a aquisição por usucapião. 7. Preliminares rejeitadas. 8. Recurso conhecido e provido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.238, caput, 1.241, caput, e 1.245, caput, todos da Lei 10.406/2002, 237, caput, e 195-A, caput, ambos da Lei 6.015/1977, alegando que foram impostos requisitos além dos estabelecidos em lei para o reconhecimento da usucapião. Assevera que o fato de o parcelamento da área maior onde se encontra o imóvel sob discussão ter se dado de forma irregular não gera impedimento à aquisição por usucapião, ao argumento de que o vício da constituição do condomínio não vulnera o direito de propriedade dos adquirentes. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementas de julgados do TJRS e do TJSP a título de paradigmas. Pedem que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado LEONARDO LOIOLA CAVALCANTI, OAB/DF 39.037. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.238, caput, 1.241, caput, e 1.245, caput, todos da Lei 10.406/2002, 237, caput, e 195-A, caput, ambos da Lei 6.015/1977. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao documento de ID Num. 21356576 - Págs. 1/18, deixo de apreciá-lo, pois seu conteúdo é idêntico ao do apelo ora analisado. Procedam-se às anotações para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado LEONARDO LOIOLA CAVALCANTI, OAB/DF 39.037. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017